Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717335-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: WESLEY DONIZETE DE OLIVEIRA COSTA CHAVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY DONIZETE DE OLIVEIRA COSTA CHAVES, preso em 26/05/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante afirma que o paciente está sendo acusado pelas tipificações acima, mas ele é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa, não tem passagens pela Vara da Infância e da Juventude, não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Sustenta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça nem outra circunstância que indique gravidade concreta da conduta e, ao final, o paciente poderá ser beneficiado pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como lhe ser estabelecido o regime aberto, além de ter a pena substituída por restritiva de direitos, mostrando-se a prisão arbitrária e incoerente. Assevera que, apesar da quantidade de maconha, não houve diversidade de drogas, bem como alega que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e não ficou demonstrado o risco à ordem pública. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 26052489). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo que o paciente poderá vir a receber o benefício do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e lhe ser fixado regime aberto, além de outros benefícios, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Heládio Maciel da Rosa, afirmou que foram recebidas informações acerca de um traficante no Paranoá que faria uma entrega em Planaltina, por meio de um motoboy do Paranoá, e informou que a placa da motocicleta foi identificada como PBY1032. Afirmou que os agentes montaram campana na rodovia e, em determinado horário, foi vista uma moto trafegando e eles a acompanharam e aguardaram o melhor momento para abordagem, sendo que, em uma rua da Vila Vicentina, foi realizada a abordagem do motoboy, identificado como sendo o paciente, e, no interior da pochete que ele usava, foi encontrado um dichavador, bem como uma pequena porção de maconha dentro da carteira dele, além de três tabletes e meio de maconha no bagageiro da motocicleta, tendo o paciente confessado que iria entregar a droga ali nas proximidades, mas não sabia a identidade completa da pessoa que o contratou, sendo que a alcunha era “Galego”. Disse também que não sabia o nome do traficante que receberia a droga, pois a localização lhe teria sido passada via whatsapp. O paciente afirmou que é usuário de maconha e como estava passando por dificuldade financeira, aceitou realizar a entrega das drogas. O depoimento acima está corroborado pelo depoimento do policial Raphael Nogueira de Andrade e do paciente, o qual afirmou que foi contratado para realizar a entrega da droga, mas não sabia a quantidade exata das drogas armazenadas no baú da motocicleta, pois apenas pegou a sacola com “Galego”. Corrobora, ainda, os fatos, a Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Passo à apreciação da prisão cautelar pelo fundamento da garantia da ordem pública, porquanto foi o único mencionado na decisão impugnada. A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. O paciente foi preso em flagrante, o Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em preventiva e, ao proferir a decisão impugnada, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como a expressiva quantidade de maconha, quase três quilos, o que demonstra profundo envolvimento do investigado na comercialização de drogas, e indica risco de reiteração delitiva, estando suficientemente e adequadamente fundamentada. Confiram-se: “(...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (quase três quilogramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Verifica-se que as circunstâncias em que a droga foi apreendida são graves, pois indicam intensa comercialização, uma vez que os elementos dos autos, inclusive a confissão do paciente, informam que ele foi contratado por outro traficante para a entrega de quase três quilos de maconha para outro criminoso, o que indica sua periculosidade, porquanto, além de ser provável que conhecesse a quantidade de maconha, até pelo peso da sacola encontrada no baú de sua motocicleta, de seu interrogatório na polícia consta “enquanto o interrogando se encontrava realizando o citado serviço de entrega das drogas no endereço desta Região de Planaltina/DF, no exato instante em que se encontrava chegando ao local indicado por GALEGO, foi abordado por uma equipe de policiais civis, os quais localizaram as porções de substâncias entorpecentes transportadas no bagageiro de sua moto” (...) o que, a princípio, faz pressupor que se trata de conduta habitual. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante acima anotadas, as quais demonstram a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados ou eventual substituição. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2021 15:12:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator